Tribunal: TJSP
Processo: 1002842-35.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Compra e venda de bem perecível – Panetone (Chocotone) – Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – A relação mantida entre as partes é de consumo - CDC - Aplicabilidade - O fato da autora ser pessoa jurídica, por si só, não descaracteriza a situação de consumidora. De fato, a situação relatada nos autos envolve a aquisição de bens em benefício

Ementa:
Compra e venda de bem perecível – Panetone (Chocotone) – Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – A relação mantida entre as partes é de consumo - CDC - Aplicabilidade - O fato da autora ser pessoa jurídica, por si só, não descaracteriza a situação de consumidora. De fato, a situação relatada nos autos envolve a aquisição de bens em benefício próprio, sem transformação ou inserção em cadeia produtiva. A falha na prestação de serviços por parte da ré, como também a obrigação desta última ao ressarcimento do valor dos produtos não entregues à consumidora, restou incontroversa. – Danos morais – Ocorrência – O caso em exame guarda peculiaridades que merecem ser consideradas, em se tratando de dano moral, na medida em que os elementos de convicção constantes dos autos apontam que o descumprimento contratual extrapolou as fronteiras do mero aborrecimento e causou ofensa à honra objetiva da empresa autora, mais precisamente sua imagem em relação aos seus funcionários. De fato, na medida em que a autora não pode presentear seus funcionários no final do ano de 2021 com um chocotone, como retribuição aos esforços durante aquele exercício, o que, aliás, é comum nas relações empregatícias. Com efeito, segundo consta dos autos, os referidos produtos (chocotones) eram esperados pelos empregados da autora, que deixaram de ser presenteados pela falta de entrega pela ré, somada à ausência de restituição da quantia paga, para que a autora, pequena empresa, pudesse efetuar a compra de outros produtos, em substituição. Logo, forçoso convir que a falta de entrega dos produtos, que serviriam como presente ou lembrança de final de ano aos empregados da autora, causou sim abalo da honra objetiva (imagem) perante seus funcionários, que aguardavam ser agraciados. Não bastasse isso, afigura-se de rigor a aplicação à espécie, da Teoria do Desvio Produtivo. Com efeito, a ré, na condição de fornecedora, responde pelos prejuízos extrapatrimoniais causados porquanto não se prontificou a resolver o problema da consumidora pelas vias administrativas, muito embora tenha sido insistentemente notificada a tanto. Em outras palavras, o fundamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais não decore pura e simplesmente da falha na prestação de serviços e descumprimento do contrato, mas, também do abalo da imagem da autora para com seus empregados e também no tempo desperdiçado pela consumidora para a solução dos problemas, que, in casu, durou mais de 07 meses, tendo em conta que o valor da compra só lhe foi restituído em 24/06/2022, ou seja, no curso desta ação. Bem por isso, de rigor o dever de indenizar. Montante indenizatório - Indenização fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, não há que se cogitar de redução in casu. – Recurso improvido.